Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709391-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo de cinco dias úteis, contados em dobro, com base no art. 1.023, § 2o, c/c art. 180 do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora